Tribunal: TJBA
Processo: 0549965-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549965-42.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOUISE PEREIRA DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por segurada contra acórdão que, ao julgar apelação em ação de cobrança de seguro DPVAT, reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, divididos igualmente entre as partes. A embargante alegou contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e à majoração dos honorários em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à aplicação da sucumbência recíproca em ação de cobrança de seguro DPVAT com procedência parcial; e (ii) definir se é cabível a majoração da verba honorária com base no art. 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC, art. 1.022, autoriza embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

4. Conforme a jurisprudência dominante, inclusive amparada na Súmula 326 do STJ, o deferimento de indenização em valor inferior ao pedido inicial em ação de seguro DPVAT não configura sucumbência recíproca, mas sucumbência mínima da parte autora.

5.
Aplica-se, portanto, o art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, havendo sucumbência mínima da parte autora, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados pela parte vencida.

6. Não cabe majoração da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é apenas parcialmente provido, mesmo em cenário de sucumbência mínima.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente
acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
:CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 326; TJ-CE, Apelação Cível nº 02356467620228060001, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2024, publ. 16.10.2024,
STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1407589 RJ 2018/0318664-7
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n
a
A
pelaçã
o
nº.
0549965-42.2018
.8.05.0001.1
,
em que é Embargante
o

LOUISE PEREIRA DA SILVA SANTANA
e
Embargad
a

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER

PARCIALMENTE

os embargos de declaração,
co
m efeitos infringentes,
na esteira do voto d
o
Relator.

RM07